Tribunal: CARF
Processo: 13609.721776/2012-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BIANCA FELICIA ROTHSCHILD
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-05-04

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.721776/2012-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.995 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de janeiro de 2021
Recorrente
BRANCO CIA LIMITADA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DÉBITOS COM EXIGIBILIDADE
NÃO SUSPENSA. ALEGAÇÃO DE PENHORA EM EXECUÇÃO FISCAL.
NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. EXCLUSÃO
CONFIRMADA.
A alegação de comprovação de penhora em execução fiscal feita pelo
contribuinte deve ser comprovada nos autos, pelo mesmo. Em não havendo tal
comprovação, então, se conclui que ela não foi realizada. Tendo a execução
por objeto débitos que tem como efeito a exclusão do contribuinte do Simples
Nacional, então esta é procedida, se não houver outro motivo que caracterize a
suspensão da exigibilidade deles.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões o Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa.

(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros
Redator ad hoc

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Lucas Esteves Borges, Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente o Conselheiro Rafael
Taranto Malheiros.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.721776/2012-10
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.995 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.721776/2012-10

Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.995 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.721776/2012-10

Relatório
Inicialmente, adota-se parte do relatório da decisão recorrida, o qual bem retrata
os fatos ocorridos e os fundamentos adotados até então:
Trata o processo de manifestação de inconformidade com o Ato Declaratório
Executivo DRF/STL n° 715389, de 10 de Setembro de 2012, expedido pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil, o qual se funda na existência de débitos de natureza
previdenciária e não previdenciária com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade
não suspensa, conforme o disposto no inciso V do art. 17 da Lei Complementar n°
123/2006, e na alínea "d" do inciso II do art. 73, combinada com o inciso I do art. 76,
ambos da Resolução CGSN n° 94, de 2011 (fls. 04 a 07).
Cientificada em 09/10/2012 (fls. 05 e 36), em sede de manifestação de
inconformidade, protocolada em 08/11/2012 (fls. 2 e 3), a contribuinte alega, em
síntese, que regularizou todos os seus débitos tempestivamente.
Junta documentos e requer o cancelamento da exclusão do Simples Nacional.
A decisão da autoridade de primeira instância julgou improcedente a defesa da
contribuinte, cuja ementa encontra-se abaixo transcrita:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
Em obediência ao devido processo legal, o prazo para regularização ou
impugnação deve ser contado a partir da ciência do Ato Declaratório Executivo
(ADE) que contenha a relação discriminada dos débitos motivadores da
exclusão do Simples Nacional.
Não tendo sido regularizada a totalidade dos débitos no prazo de 30 (trinta)
dias da ciência do ADE e respectivos débitos motivadores, deve ser mantido o
efeito da exclusão do Simples Nacional.

Cientificado da decisão de primeira instancia, o contribuinte apresentou recurso
voluntário, repisando os argumentos levantados em manifestação anterior, acrescentando razões
para reforma na decisão recorrida.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Redator ad hoc designado.
Considerando que na data da formalização da decisão, a relatora, Conselheira
Bianca Felicia Rothschild, encontrava-se impossibilitada de formalizar o Acórdão recorrido por
força de licença maternadade, o Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, nos termos do artigo 17,
inciso III, do RICARF, foi designado redator ad hoc responsável pela formalização do voto
vencedor e do presente Acórdão. Reproduz-se, assim, a seguir as razões de decidir adotadas pela
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.995 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.721776/2012-10

Conselheira Relatora e unanimemente acompanhadas pelos demais membros do Colegiado (não
incluso este Redator, então ausente da sessão), de forma, a, ao final, ter-se acordado, por
unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Recurso Voluntário
O recurso voluntário é TEMPESTIVO e, uma vez atendidos também às demais
condições de admissibilidade, merece, portanto, ser CONHECIDO.
Fatos
Trata o processo de manifestação, protocolada em 08 de novembro de 2012,
contra Ato Declaratório Executivo DRF/STL n° 715389/12, cientificado pelo contribuinte em 09
de Outubro de 2012, o qual se funda na existência de débitos de natureza previdenciária e não
previdenciária com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa, conforme o
disposto no inciso V do art. 17 da Lei Complementar n° 123/2006, e na alínea "d" do inciso II do
art. 73, combinada com o inciso I do art. 76, ambos da Resolução CGSN n° 94, de 2011 (fls. 04 a
07).

Cientificada em sede de manifestação de inconformidade, a contribuinte alega, em
síntese, que regularizou todos os seus débitos tempestivamente.
Não obstante, a decisão de primeira instancia verificou que os débitos
permaneciam pendentes e julgou improcedente a defesa do contribuinte. In verbis “Os débitos
motivadores da exclusão são os que permaneciam em situação de exigibilidade após o término
do prazo para regularização e estão listados na tela do sistema da RFB de folha 45.”
Em sede recursal, a Recorrente alega que os débitos motivadores do ADE-
715389/12, encontravam-se com a exigibilidade suspensa.
Preliminar
Violação ao Principio da Motivação
Alega a Recorrente que “a exigência legal da motivação dos atos administrativos
determina mais do que a simples enunciação das razões que o estribaram, devendo ser
fundamentados e comprovados já que integram a validade do próprio ato em questão.(...) Cabe
destacar que as telas do sistema da RFB, mencionadas na decisão, não são de livre acesso à
requerente.”
Mérito
Em relação ao mérito, a Recorrente alega que a expedição do ADE-71589-2012
ocorreu após ter sido iniciado o processo de execução judicial n.° 600.46.2012.4.01.3812, cuja
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.995 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.721776/2012-10

exigibilidade na esfera administrativa já deveria estar suspensa desde 13/02/2012, sendo assim, o
ato administrativo em questão está viciado por ilegalidade. Inclusive, desde 22/07/2012 já havia
sido oferecida garantia à execução.
Ademais, defende que protocolou recurso perante a Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional contra a exigência dos débitos inscritos em dívida ativa, dentro do prazo
previsto no ADE para regularização dos mesmos. Logo, a suspensão da exigibilidade, nos termos
da legislação aplicável, já se mantinha e a exclusão do Simples Nacional, motivada pelo ADE-
715389-2012, bem como pela decisão ora rechaçada seria ilegal.
Adiciona que, sem desconsiderar as comprovações da inexigibilidade
supracitadas, que a requerente antes mesmo da decisão final no processo judicial de execução
fiscal já efetuou a quitação integral dos débitos, desde 2013.
***
O argumento de que quitou os débitos em 2013 não socorre o contribuinte tendo
em vista que o prazo para regularização conforme informado pelo ADE seria de 30 dias.
Em relação ao argumento de que os débitos estavam suspensos por oferecimento
de bens a penhora nos autos da execução fiscal, a questão é exclusivamente jurídica.
Trata-se de saber se o débito constante de execução fiscal garantida por penhora
pode ensejar a exclusão do Simples Nacional.
De fato, a penhora não consta dentre as hipóteses de suspensão da exigibilidade
do crédito tributário, por um motivo muito simples: se o débito já foi objeto da ação de execução
fiscal é porque a exigibilidade não está suspensa. Do contrário, não teria sido ajuizada a ação de
cobrança.
Isso, no entanto, não significa que a penhora tenha efeitos distintos das hipóteses
de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Tanto assim, que, quando o CTN trata, no
seu artigo 206, das hipóteses de emissão de Certidão Positiva com Efeito de Negativa menciona,
expressamente, a penhora. Confira-se:
Art. 206. Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a
existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenhasido
efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa. (grifamos)
Em outras palavras, se o contribuinte requeresse a emissão de Certidão Negativa
com Efeitos de Positiva teria, nos termos do artigo acima transcrito, o direito de obtê-la. A
juntada da referida certidão, certamente, permitia sua reinclusão. Sendo assim, não há porque
negar os mencionados efeitos pela simples circunstância de que o contribuinte não trouxe a
mencionada certidão.
No entanto, embora superada o impedimento alegado pela decisão recorrida,
entendo que não foi juntado o termo de penhora, bem como o despacho do juiz no sentido que a
execução esteja garantida.
É certo que em 22 de junho de 2012 foi protocolada petição oferecendo bens à
penhora (e-fl. 190) e em 08 de novembro de 2012 foi requerida pelo contribuinte a averbação de
causa suspensiva da exigibilidade junto à PGFN (e-fls 192 e 193).
No entanto, de acordo com o extrato juntado aos autos (e-fl. 189) o mandado de
penhora não teria sido totalmente cumprido “13/09/2012 17:40:05 194 MANDADO
DEVOLVIDO CUMPRIDO EM PARTE CITAÇÃO PENHORA E AVALIAÇÃO”.
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.995 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.721776/2012-10

Ou seja, não há informação clara de que, no prazo de regularização do ADE, os
débitos estavam suspensos.
Em consulta realizada em 3/02/2015 nos sistema do SIVEX (Sistema de Vedações
e Exclusões do Simples), os débitos permaneceriam pendentes:

É certo que os sistemas informatizados podem pender de atualização constante e
seria possível que a averbação de reconhecimento da suspensão de exigibilidade estivesse ainda
pendente de apreciação, no entanto, a partir da e-fl. 46 do processo há um relatório minucioso
extraído do sistema da PGFN em que se listam todo o histórico dos débitos da Recorrente em
que alguns débitos constam como extintos em 2014, ou seja, é muito provável que caso tivessem
tido exigibilidade suspensa em 2012 por penhora ou quitados por pagamento em 2013, constaria
no relatório como extintos já que emitido em 2015. Ex :
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.995 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.721776/2012-10

Ademais, a Recorrente não trouxe nenhum documento adicional até a presente
data (Dezembro de 2020) que comprovasse tal suspensão de exigibilidade (Termo de Penhora)
ocorrida dentro do prazo de regularização do ADE.
Conclusão
Desta forma, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e no mérito
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

(assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros.

Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital